Tribunal: TJSP
Processo: 2380198-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Decisão que acolheu a preliminar de conexão arguida pela ré e determinou a remessa dos autos à 2a Vara Cível da Comarca de Resende/RJ. Insurgência da parte autora. Decisão mantida. Conexão. Ações que discutem o contrato de concessão celebrado entre a agravante e a agravada. Causas de pedir similares. Risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Decisão que acolheu a preliminar de conexão arguida pela ré e determinou a remessa dos autos à 2a Vara Cível da Comarca de Resende/RJ. Insurgência da parte autora. Decisão mantida. Conexão. Ações que discutem o contrato de concessão celebrado entre a agravante e a agravada. Causas de pedir similares. Risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente. Reunião das ações no juízo prevento. RECURSO DESPROVIDO.